Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712672-83.2021.8.07.0004 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCISCA CATUIBA DA SILVA DECISÃO Processo incluído na 15a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (04/05 a 11/05). A Segunda Seção do e. STJ, em 15/03/2022, na ProAfR no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, e determinou: “b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015;” Diante do exposto, à Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, excluir o processo da pauta supracitada e aguardar o julgamento do precedente. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora